Tribunal: TJDFT
Processo: 0724524-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PERITO DA POLÍCIA CIVIL - RETIFICAÇÃO DO RESULTADO - EXCLUSÃO DO GOVERNADOR DO DF – REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA – ILEGITIMIDADE – ATRIBUIÇÃO CONFERIDA AO DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL DO DF.
Havendo ato normativo que atribui ao Diretor Geral da Polícia Civil a atribuição de coordenar a realização de concursos públicos, no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal, bem como firmar regras editalícias, não há razão para a inserção do Governador do DF como autoridade coatora se o ato é a retificação do resultado final do concurso público, ainda que decorrente de determinação judicial.